Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-19.2018.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
r Municipal no. 38/2003. Condições insalubres constatadas por perícia bem realizada. Efetiva exposição aos agentes nocivos. Direito à percepção do aporte pecuniário bem reconhecido. Base de cálculo corretamente fixada sobre os vencimentos do autor. Adicional devido desde a confecção do laudo pericial judicial, observado o lustro prescricional. Exegese do art. 74, da LCM 38/2003. Critérios de correção e juros dos atrasados ancorados nos temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC 113/2021, quando então contarão em conformidade com a versada disposição constitucional. Desfecho de origem preservado. Recursos oficial e voluntários desprovidos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1002022-19.2018.8.26.0346; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Martinópolis - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/07/2024; Data de Registro: 08/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Martinópolis

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2024

Data de publicação:

08/07/2024

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS. Servidor Público Municipal. Motorista de caminhão de lixo. Ação voltada ao reconhecimento da natureza insalubre da atividade, com apostilamento do benefício e condenação aos atrasados no período não prescrito. Sentença de procedência fundada em lei municipal que disciplina o

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS. Servidor Público Municipal. Motorista de caminhão de lixo. Ação voltada ao reconhecimento da natureza insalubre da atividade, com apostilamento do benefício e condenação aos atrasados no período não prescrito. Sentença de procedência fundada em lei municipal que disciplina o benefício. Adicional de insalubridade regulamentado no âmbito municipal. Percentual em grau máximo fixado nos termos do art. 71 da Lei Complementar Municipal no. 38/2003. Condições insalubres constatadas por perícia bem realizada. Efetiva exposição aos agentes nocivos. Direito à percepção do aporte pecuniário bem reconhecido. Base de cálculo corretamente fixada sobre os vencimentos do autor. Adicional devido desde a confecção do laudo pericial judicial, observado o lustro prescricional. Exegese do art. 74, da LCM 38/2003. Critérios de correção e juros dos atrasados ancorados nos temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC 113/2021, quando então contarão em conformidade com a versada disposição constitucional. Desfecho de origem preservado. Recursos oficial e voluntários desprovidos, com observação.